Tribunal: TJBA
Processo: 8020360-21.2021.8.05.0080
Classe: Apelação
Relator(a): EDUARDO AFONSO MAIA CARICCHIO
Órgão julgador: EDUARDO AFONSO MAIA CARICCHIO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2026-03-12
Data de publicação: 2026-03-12

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8020360-21.2021.8.05.0080

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: EDVAN DO CARMO ALVES

Advogado(s)
:
MARIA DA SAUDE DE BRITO BOMFIM, CELIA TERESA SANTOS

APELADO: ITAU ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA

Advogado(s)
:
JULIANO RICARDO SCHMITT

ACORDÃO

Ementa
: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE REVISÃO DE CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO. CONTRATO DE CONSÓRCIO. ALEGAÇÃO DE RECUSA INJUSTIFICADA DO CREDOR. DEPÓSITO INSUFICIENTE. INEXISTÊNCIA DE MORA ACCIPIENDI. MORA SOLVENDI CONFIGURADA. IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAR A VIA CONSIGNATÓRIA PARA REVISÃO CONTRATUAL. INEXISTÊNCIA DE DANO MORAL. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação Cível interposta por Edvan do Carmo Alves contra sentença que julgou improcedentes os pedidos de consignação em pagamento, revisão contratual, indenização por danos morais, exclusão cadastral e manutenção de posse, formulados em face de Itaú Administradora de Consórcios Ltda., em razão de contrato de consórcio e alegada recusa injustificada do credor em receber o pagamento parcial do débito.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão:
(i) analisar a suficiência do valor ofertado para consignação e a existência de recusa injustificada do credor;
(ii) definir a possibilidade de utilizar a ação de consignação como meio de revisão contratual;
(iii) verificar a ocorrência de dano moral em decorrência da suposta recusa e da negativação do nome do devedor.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A ação de consignação em pagamento possui natureza estritamente extintiva da obrigação e exige prova de recusa injustificada do credor e suficiência do valor depositado, conforme os arts. 334 e seguintes do Código Civil e 539 e seguintes do Código de Processo Civil.

4. O depósito efetuado pelo apelante é manifestamente inferior ao débito comprovado, o que descaracteriza a recusa injustificada e confirma a permanência da mora solvendi.

5. O princípio da integralidade do pagamento, previsto no art. 313 do Código Civil, assegura ao credor o direito de recusar pagamento parcial, sendo legítima a conduta da administradora de consórcios.

6. O procedimento consignatório não se presta à revisão contratual nem à discussão de encargos ou cláusulas, matérias que demandam dilação probatória e devem ser deduzidas em ação própria.

7. A manutenção do nome do devedor em cadastros restritivos, decorrente da inadimplência contratual, constitui exercício regular de direito, nos termos do art. 188, I, do Código Civil, inexistindo ato ilícito apto a ensejar reparação.

8. O indeferimento do pedido principal de consignação implica a improcedência dos pleitos acessórios de exclusão cadastral, manutenção de posse e indenização moral.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento
:

1. A consignação em pagamento exige prova de recusa injustificada do credor e suficiência do valor ofertado para extinguir a obrigação.

2. O depósito parcial não possui efeito liberatório e mantém a mora do devedor.

3. O procedimento consignatório não é meio adequado para revisão de cláusulas contratuais ou encargos financeiros.

4. A negativação decorrente de inadimplência legítima constitui exercício regular de direito e não gera dano moral indenizável.

Dispositivos relevantes citados
:
CC, arts. 313, 334, 335 e 188, I; CPC, arts. 85, § 11, 98, § 3º, 487, I, e 539 e seguintes.

Jurisprudência relevante citada
:
TJ-BA, Apelação Cível nº 8111966-76.2021.8.05.0001, Rel. Des. Paulo Alberto Nunes Chenaud, 2ª Câmara Cível, j. 15.07.2024.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, identificados de forma preambular,
ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, para
CONHECER e NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
fundamentado no voto do Excelentíssimo Relator, adiante registrado e que a este se integra.

Sala das Sessões, documento assinado de forma eletrônica.

PRESIDENTE

Desembargador EDUARDO CARICCHIO

Relator

PROCURADOR DE JUSTIÇA

(09)